Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERALIDADE ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO. OMISSÃO. ENCARGOS. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIO. MULTA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor com objetivo de sanar omissão e obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. De acordo com a doutrina e jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação, vindo a causar prejuízo a parte.
3. O aresto foi claro ao dizer que a matéria referente à cobrança de honorários advocatícios convencionais já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial e atualmente encontra-se pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 3.1. Isso porque, carece de qualquer embasamento jurídico o pedido de ressarcimento dos honorários pagos a advogado contratado. 3.2. O decisum expôs que os artigos 389, 395 e 404, do Código Civil, ao preverem que o devedor arcará com as perdas e danos mais os honorários de advogado, objetivam a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, vez que os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais. 3.3. Desse modo, o contrato de prestação de serviços entabulado entre o advogado e seu cliente não pode gerar obrigações para terceiros, pois somente existe no interesse e para vincular os contraentes. 3.4. A escolha do advogado é privativa daquele que demanda em juízo, com base em critérios de confiança, renome do profissional e, é claro, preço cobrado pelos serviços. É uma avaliação pessoal que não pode ser imputada a outrem a título de ressarcimento, como fosse "culpado" pela escolha. 3.5. Jurisprudência do STJ: “(...) 4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. (...)” (EREsp 1507864/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/05/2016).
4. O acórdão salientou que na planilha apresentada pelo autor consta os valores dos débitos, incluídos os juros de mora, juros remuneratórios e multa. 4.1. A condenação em sentença foi do valor total da planilha apresentada pelo recorrente, não havendo se falar em ausência de condenação desses encargos. 4.2. Tanto que, na petição inicial, não consta pedido expresso da aplicação específica de cada encargo, como preceitua o artigo 319 do Código de Processo Civil.
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração rejeitados.